Tribunal: TJPA
Processo: 0801091-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801091-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NELSON GOMES DE OLIVEIRA, EDINA MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DILSON MENDES DA SILVA JUNIOR, LAUDREISA DA COSTA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO, CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA EM LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E PRECEDENTES EMANADOS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

1 - As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, tampouco colacionado aos autos provas das suas alegações, limitando-se os recorrentes a repetir tão somente os argumentos já enfrentados.

2 - Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

3 - Agravo Interno
Desprovido
à unanimidade, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso meramente protelatório (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801091-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: NELSON GOMES DE OLIVEIRA E ÉDINA MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 9539668) E DILSON MENDES DA SILVA JUNIOR E LAUDREISA DA COSTA PANTOJA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2023 Z. 3359 == 8

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelos réus NELSON GOMES DE OLIVEIRA e ÉDINA MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, em face da Decisão Monocrática de minha lavra (Id.9539668), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo hígido o decisum de 1º Grau. consoante os motivos assim resumidos na ementa
in verbis
:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR EM FAVOR DOS ARREMATANTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.245 CC. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO MONOCRÁTICAMENTE.

1 - Se o autor da ação de imissão na posse comprova que adquiriu imóvel por meio de arrematação em leilão extrajudicial, tem o direito de ser imitido na posse do bem, porquanto passou a ser proprietário do mesmo, nos termos do artigo 1.245 do CC.

2 – Caso haja, eventual ação declaratória de nulidade de ato jurídico, proposta pelos então ocupantes do imóvel, ora agravantes, não altera o quadro fático e o direito dos autores da ação, ora agravados, porquanto a titularidade do imóvel encontra-se sedimentada.

3 – Decisão monocrática, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c art. 133, XI “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, nos termos da fundamentação,
nego provimento
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo hígido o decisum de 1º Grau.”.

O MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém- Pa, (Id. 34814437), nos autos da
Ação de Imissão de Posse com Pedido de Tutela Antecipada
- processo referência nº 0832269-33.2021.8.14.0301,
DEFERIU
o pedido de Tutela aos demandantes, determinando a imissão de posse dos autores, DILSON MENDES DA SILVA JUNIOR e LAUDREISA DA COSTA PANTOJA, no imóvel situado à Trav. Mariz e Barros, 3448, bairro do Marco, nesta cidade, ocupado pelos requeridos.

Inconformados, os réus, interpuseram o
Recurso de Agravo de Instrumento
, que foi
desprovido
nos termos da ementa transcrita alhures.

Não satisfeitos, manejaram o presente
AGRAVO INTERNO
(Id.9965764), sustentando em síntese, a existência de
error in judicando
, alegando que a dívida já foi quitada, e mais, se trata de bem de família e, portanto, não pode ser penhorado ou alienado.

Em ato contínuo, repisaram os mesmos argumentos já declinados anteriormente, o de que não foram notificados regularmente, do leilão do imóvel em questão.

Citando legislação e jurisprudência, requereram o provimento do agravo interno para reformar a Decisão Monocrática proferida no agravo de Instrumento, e cassar a liminar deferida pelo juízo de 1º Grau, e se assim não entender o colegiado, que o acórdão consigne expressamente o prequestionamento da matéria para fins de interposição de novos recursos, às Cortes Superiores.

Por fim, requereu, que todos os atos e publicações sejam em nome do advogado FABRICIO DOS REIS BRANDÃO OAB/PA 11.471, com escritório, no endereço constante do rodapé das razões do recurso ora em análise, sob pena de nulidade.

Nas
contrarrazões
ao Agravo Interno (Id. 9784023), a parte agravada, sustentou que o presente recurso foi interposto com intuito meramente protelatório, de forma que, deve ser aplicada a multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021. § 4º do CPC.

Em seguida, digitalizou e colou nas contrarrazões a imagem da certidão do Registro de Imóveis, expedido pelo Cartório do 2º Ofício da Comarca da Capital-Pa., em nome dos autores ora agravados.

Com relação a alegação de adimplemento do contrato, pelos réus/agravantes, asseveraram os autores/agravados, que não há um único comprovante ou extrato bancário emitido pelo Banco Itaú que reforce os seus argumentos de adimplemento, tampouco o documento de cancelamento da cédula de crédito, ou a liberação da hipoteca, a corroborar com as suas narrativas, haja vista, que o imóvel encontra-se registrado em nome dos autores/agravados (Certidão do Cartório de Registro de Imóveis), estando tudo cristalino e indubitável, de modo, que não há que se falar em
periculum in mora e fumus boni iuris
, uma vez que os agravantes, sequer respeitam a tutela do Estado e continuam ocupando o imóvel ilegalmente, de forma arbitrária e desrespeitosa.

Finalizou requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida, condenando a parte em honorários advocatícios, e multa por litigância de má-fé.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

De início, insta consignar que não há nada a reconsiderar na decisão ora objurgada. Pelo contrário, o
decisum
, encontra-se em perfeita consonância com a legislação e jurisprudência pátria, acerca da matéria posta sob julgamento, não havendo que se falar em ocorrência de
error in judicando
, que em verdade, consiste naquele erro que se traduz em vício do magistrado quando procede à má avaliação do fato, quando aplica, sobre os fatos, o direito de maneira errônea ou quando confere uma interpretação equivocada à norma.

In casu
isto não ocorreu. A
quaestio juris
foi devidamente enfrentada. Para extirpar qualquer dúvida que porventura possa ter a parte agravante, basta uma leitura atenta da decisão recorrida, incluindo os julgados nela contidos.

Observa-se, que tal argumento, tem por objetivo tão somente a rediscussão de matéria já decidida, e que no momento verifica-se a ausência de fatos novos ou provas, em relação aos episódios alegados, cuja carência se verifica desde a interposição do Agravo de Instrumento.

Como tenho sistematicamente dito, direito não se presume. De modo, que não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas é necessário prova precisa dos fatos e, que estes realmente ocorreram, isto é, deve haver indicações plausíveis e consistentes, de que as situações alegadas aconteceram.

Lançar artifícios sem prova, ou oferecer argumentos que não demonstram ou trazem informações vinculantes com o processo ora em análise é mesmo que ofertar alegação totalmente despicienda. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO - NÃO OCORRÊNCIA - ANÁLISE FÁTICA - PROVAS - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Com o julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2007.02.01.006451-7 não mais persiste o alegado error in procedendo
.
Não há error in judicando por se julgar de acordo com a jurisprudência adequada ao caso concreto. Agravo interno improvido.”
(TRF-2 - AGTAG: 157722 RJ 2007.02.01.010078-9, Relator: Desembargadora Federal TANIA HEINE, Data de Julgamento: 22/01/2008, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data:14/03/2008 - Página:148).

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA COMPLEXA. TESES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NA DECISÃO. ENTENDIMENTO UNÂNIME DA 5ª TURMA RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Não há, no presente agravo interno, qualquer argumento apto a modificar o entendimento desta Relatoria, o qual é o mesmo que o exarado pelas juízas da 5ª Turma Recursal em casos semelhantes ao presente. 2. Configurado o mero inconformismo da parte agravante, que busca com o presente recurso nova discussão da matéria, não resta alternativa a não ser o não provimento do agravo.”

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0070418-02.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 07.02.2022) . (TJ-PR - AGV: 00704180220208160014 Londrina 0070418-02.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 07/02/2022, 5ª Turma
Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 08/02/2022).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO MONOCRATICAMENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
Decisão que se mantém pelos seus próprios fundamentos jurídicos, legais e fáticos. Agravo interno desprovido.”.
(TJ-RS - AGV: 70075535542 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 06/12/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2018)

Noutro quadrante, o frágil e inconsistente argumento
sem prova
, de que embora estivessem inadimplentes, a dívida já foi quitada, e que se trata de bem de família, e que, portanto, não poderia ser objeto de penhora e alienação através de leilão realizado pela Instituição Credora Fiduciária, ITAÚ ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, não passa de mero exercício de retórica, por ser preclusa, ou seja extemporâneo.

Eis a jurisprudência:

EMENTA:”
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA - ARREMATAÇÃO JÁ CONCLUÍDA. Consoante entendimento do STJ, a impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada depois de concluída a arrematação, em proteção ao arrematante, terceiro de boa-fé.”.

(TJ-MG - AI: 10056051058834002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 26/07/2018, Data de Publicação: 02/08/2018)

“(...) 3. Como houve a conclusão dos procedimentos relativos à arrematação, não se pode olvidar o entendimento perfilhado pela jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a impenhorabilidade do bem de família não pode mais ser alegada, em vista da extemporaneidade de sua suscitação e proteção ao arrematante terceiro de boa-fé. 4. Ademais, "a Corte local apurou que a recorrente, 'ao contrário do que alega, apenas manteve a posse da propriedade em virtude do contrato de locação estabelecido com a empresa falida'." Com efeito, é manifestamente inviável a reforma da decisão ora recorrida, inclusive em vista do óbice intransponível imposto pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.”.

( AgRg no REsp 1327893/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

“No momento em que a alienação judicial se torna perfeita e acabada, o bem deixa de integrar o patrimônio do devedor, independentemente de formalização do registro imobiliário da Carta de Arrematação
.3. No caso, a relação jurídica em exame é aquela travada entre a própria executada expropriada, como locadora, e o arrematante, sócio da sociedade empresária locatária, não tendo os referidos artigos do anterior Código Civil, que tratam do registro do bem imóvel, o alcance pretendido pela ora recorrente.4.
Em julgado recente, proferido em caso análogo, esta Corte Superior entendeu prevalente a antecedente arrematação, perfeita e acabada, até mesmo em face de outro credor, noutra execução.”.
( REsp 866.191/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe de 28/2/2011).5. Recurso especial desprovido.( RESP 698.234/ MT, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, DJ 30.4.2014)

“PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O RECURSO UNIFORMIZADOR ANTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ,
PORQUANTO A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ FIRMOU-SE PELA IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA APÓS A ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO . AGRAVO INTERNO QUE ADVOGA A POSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA ATÉ A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO, PORÉM SEM QUALQUER MENÇÃO À MATÉRIA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF A IMPEDIR O SEU CONHECIMENTO ANTE A VEICULAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. PRECEDENTES:

AGRG NO AGRG NO ARESP 618.749/RS, REL. MIN. OLINDO MENEZES, DJE 22.2.2016 E AGRG NO ARESP 711.212/PE, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 14.9.2015.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO
.”.

Nesse cenário, entendo que o Juízo de Primeiro Grau, examinou com acuidade, clareza e profundidade a questão, dando correta solução a contenda, e, portanto, deve ser prestigiada, por seus próprios e, jurídicos fundamentos, que adotei também como razão de decidir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão ora recorrida é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos,
nego provimento
ao
AGRAVO INTERNO
, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Assim voto.

Belém (PA), 13 de fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2023